Tribunal: STF
Processo: SL 1764
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Suspensão de liminar. Emendas impositivas. Cautelares submetidas a referendo pelo Colegiado. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar contra decisões monocráticas nas ADIs 7.688, 7.695 e 7.697 que deferiram, em parte, as medidas cautelares requeridas para: (i) determinar que as transferências especiais (“emendas PIX”) atendam a requisitos constitucionais de transparência e rastreabilidade (ADI 7.688), permitindo-se a continuidade da sua execução em casos de obras já iniciadas e de calamidade pública (ADI 7.695); e (ii) sujeitar todas as emendas parlamentares impositivas a requisitos técnicos extraídos da Constituição, sustando a sua execução até a regulação de novos procedimentos, salvo nas hipóteses já enunciadas (ADI 7.697).



2. Fato relevante. As decisões que se pretende suspender foram submetidas a referendo pelo Colegiado do STF, em sessão virtual extraordinária convocada antes do ajuizamento do pedido de suspensão e já em curso. 



II. Questão em discussão



3. Discute-se a viabilidade de deferir pedido de suspensão de decisões cautelares proferidas por Ministro do STF, quando já convocada sessão plenária para referendo.



III. Razões de decidir



4. É excepcionalíssima a intervenção da Presidência do STF contra decisão de Ministro integrante do Tribunal em sede de suspensão de liminar, mormente em caso de ação direta. Precedentes.



5. Não se justifica a atuação monocrática desta Presidência para sustar os efeitos de decisões proferidas por um de seus integrantes, em sede de suspensão de liminar, quando tais decisões já estão sendo objeto de deliberação pelo Colegiado do Tribunal.



6. No voto apresentado por ocasião do julgamento do referendo das decisões impugnadas, o relator sinaliza a possibilidade de construir solução consensual para a questão, em reunião institucional com representantes dos três Poderes. Nesse contexto, admitida a revisão das medidas cautelares a partir do necessário diálogo institucional, torna-se ainda menos recomendável uma resolução unilateral por parte desta Presidência.



IV. Dispositivo



7. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos relevantes citados: n/a



Jurisprudência relevante citada: SL 1.294 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1424 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux.   



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, com o apoio de partidos políticos com representação no Congresso Nacional, que tem por objeto decisões monocráticas, proferidas nas ADIs 7.688, 7.695 e 7.697, pelo relator, o Ministro Flávio Dino. As decisões deferiram, em parte, as medidas cautelares requeridas para: (i) determinar que as transferências especiais (“emendas PIX”) atendam a requisitos constitucionais de transparência e rastreabilidade (ADI 7.688), permitindo-se a continuidade da sua execução em casos de obras já iniciadas e de calamidade pública (ADI 7.695); e (ii) sujeitar todas as emendas parlamentares impositivas a requisitos técnicos extraídos da Constituição, sustando a sua execução até a regulação de novos procedimentos, salvo nas hipóteses já enunciadas (ADI 7.697).  



    2. Os requerentes afirmam que “a jurisprudência do Tribunal admite que seu Presidente suspenda liminares dos Ministros da Corte”. Entendem que a manutenção dos efeitos dos atos impugnados causa risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Afirmam que “a decisão suspende a execução de políticas, serviços e obras públicas essenciais para a vida cotidiana de milhões de brasileiros”. Argumentam que a possibilidade de atribuição de caráter impositivo às emendas parlamentares constitui questão constitucional que deve ser analisada “com o julgamento de mérito da ação direta”, já que está prevista no texto constitucional há muitos anos. Dizem que não há dados que comprovem que as emendas individuais e de bancada têm sido executadas em desacordo com os requisitos técnicos e as determinações constantes das leis orçamentárias.  



    3. Sustentam violação à separação de poderes. Alegam que, no arranjo do presidencialismo de coalizão, “as emendas ao orçamento - enquanto instrumento legítimo de atuação parlamentar - têm se mostrado mecanismo de incentivo à cooperação e à solução de impasses na aprovação da agenda do governo”. Defendem que os atos questionados “não possuem a legitimidade institucional do colegiado deste Supremo Tribunal Federal” e representam “interferência drástica e indevida nas decisões políticas dos poderes executivo e legislativo”. Indicam, ainda, que o reconhecimento da prevenção do relator representa “violação ao juiz natural da causa”, diante da “ausência de coincidência total ou parcial dos objetos” entre as ações diretas e a ADPF 854. Entendem que, em tal feito, o Plenário desta Corte “considerou inconstitucional o emprego das emendas de Relator-Geral”, mas “reconheceu a legitimidade constitucional das demais emendas parlamentares”. Argumentam que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo é parte ilegítima para propor a ADI 7.688.  



    4. É o relatório. Passo a decidir.  



    5. É excepcionalíssima a intervenção da Presidência do STF contra decisão de ministro integrante do Tribunal em sede de suspensão de liminar, mormente em caso de ação direta.  



    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os pedidos de suspensão devem ser dirigidos ao Presidente do Tribunal ao qual for hierarquicamente vinculada a autoridade jurisdicional que proferiu a decisão. No sistema jurídico brasileiro, nenhum tribunal é hierarquicamente superior ao Supremo Tribunal Federal ou julga recursos contra suas decisões. Tampouco há hierarquia entre seus membros ou órgãos. Assim, como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito: SL 1.294 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 03.07.2023; e SL 1424 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 15.09.2021.  



    7. A mesma conclusão foi alcançada em diversas decisões monocráticas, dentre as quais destaco as seguintes: SS 5.619, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 28.12.2022; SL 1.523, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.03.2022; SL 1.520, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 03.03.2022; SS 5.471, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.03.2021; SL 1.418, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 07.01.2021; SL 1.412, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.12.2020; SL 1.118, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 1.117, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 381, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.01.2010; Pet 3.113, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 09.03.2004; SS 2.900, Rel. Min. Nelson Jobim, j. em 20.03.2006.  



    8. É certo que, em situações absolutamente excepcionais, o Supremo Tribunal Federal já admitiu a suspensão, pela Presidência, de decisões proferidas por outros Ministros1. No presente caso, contudo, essas circunstâncias não estão presentes.  



    9. Isso porque as decisões que se pretende suspender foram submetidas a referendo pelo Colegiado do STF, em sessão virtual extraordinária convocada antes do ajuizamento do pedido de suspensão e já em curso. Não se justifica a atuação monocrática desta Presidência para sustar os efeitos de decisões proferidas por um de seus integrantes, em sede de suspensão de liminar, quando tais decisões já estão sendo objeto de deliberação pelo Colegiado do Tribunal.  



    10. Por fim, destaco que o voto apresentado pelo Min. Flávio Dino por ocasião do julgamento do referendo das decisões impugnadas neste incidente sinaliza a possibilidade de construir solução consensual para a questão, em reunião institucional com representantes dos três Poderes. Nas palavras de S. Exa.:  



    “Realço que estão ocorrendo reuniões técnicas entre os órgãos interessados, com o auxílio do Núcleo de Conciliação da Presidência do STF, além de estar prevista reunião institucional com a presidência e demais ministros do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, bem como do Procurador Geral da República e de representante do Poder Executivo, em busca de solução constitucional e de consenso, que reverencie o princípio da harmonia entre os Poderes.



    A consensualidade é uma das diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 3º, parágrafo 3º e 139, inciso V), de modo que a busca por conciliação deve prosseguir, mormente em se cuidando de um sistema normativo que vem sendo praticado nos últimos 4 anos. Lembra-se, a propósito, a alegada incidência de ideias de segurança jurídica e de não surpresa para os destinatários das normas que foram impugnadas, em relação a períodos pretéritos.



    Assim, por ocasião deste exame de Referendo, registro a compreensão da alta relevância de diálogos institucionais sob a condução do Chefe do Poder Judiciário Nacional. Realizados esses diálogos, a tutela cautelar poderá ser reavaliada”.  



    11. Nesse contexto, admitida a revisão das medidas cautelares a partir do necessário diálogo institucional, torna-se ainda menos recomendável uma resolução unilateral por parte desta Presidência.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



          Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  SL 1.395 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.10.2020; SS 5.272 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 09.01.2019; SL 1.188, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2018; SL 1.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.09.2018.